Tribunal: TJDFT
Processo: 0703865-72.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS NORMAIS À ESPÉCIE. AFASTAMENTO. ANTECEDENTES. DIREITO AO ESQUECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar o acerto da sentença quanto a valoração negativa da culpabilidade e dos antecedentes; (ii) avaliar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Demonstrado nos autos que a conduta do réu não extrapolou a gravidade inerente ao tipo penal, deve ser afastada a valoração negativa da culpabilidade.
4. O direito ao esquecimento não tem previsão legal, ficando sua aplicação a critério do julgador, dependendo das circunstâncias do caso e a gravidade do delito pelo qual o réu foi condenado anteriormente. Ademais, o prazo depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, não se aplica quanto aos maus antecedentes. 4.1. Especialmente se o réu ainda cumpre pena pelo crime anterior, não há como afastar a valoração negativa dos antecedentes.
5. Não obstante a pena cominada ao agente seja inferior a 4 anos, a reincidência e os maus antecedentes autorizam a eleição de regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, art. 395, inciso III; Lei no 11.340/06, arts. 5o, inciso III e 7o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema no 150; STJ, Súmula no 269; TJDFT, Acórdão no 1890562, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 11.07.2024; TJDFT, Acórdão no 1952348, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 05.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1933620, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10.10.2024; TJDFT, Acórdão no 1921350, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 12.09.2024; TJDFT, Acórdão no 1956310, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1910511, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 22.08.2024.